Tribunal: TJDFT
Processo: 0710389-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710389-04.2018.8.07.0001 RECORRENTES: DANIELLE SANTOS GRISOLIA, DONNE PINHEIRO MACEDO PISCO RECORRIDO: JOAO SANTO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS PROCESSUAIS. NÃO VERIFICADO. OPOTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DOS AUTORES EM RÉPLICA E ALEGAÇÕES FINAIS. 1. Hipótese em que se pretende a reforma da sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade passiva da parte. 2.Não vislumbro qualquer violação aos dispositivos indicados nas razões do apelo, mormente no que respeita a alegada não oportunidade por parte do juiz em converter o julgamento em diligência, objetivando a retificação do polo passivo da lide, pois, os próprios autores não consideraram os argumentos do réu como válidos e, ainda, porque tiveram oportunidade de se manifestarem em réplica e em alegações finais e nada requereram a esse respeito. 3. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 317, 338 e 339, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o ora recorrido suscitou a sua ilegitimidade passiva, sem, contudo, indicar o terceiro que entendia legítimo para figurar nos autos, o que impediu a retificação dos sujeitos processuais, mas que, ainda assim, a demanda foi julgada extinta sem análise do mérito e sem que lhes fosse oportunizada a correção do vício constatado. Colacionam julgados do TJMG, TJSP e TJRJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 317, 338 e 339, todos do Código de Processo Civil, tampouco quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que “os autores tiveram oportunidade de requer a alteração do polo, mas não o fizeram porque não consideraram que a simples alegação do requerido, desacompanhada de qualquer elemento probante, fosse crível, tendo, assim, recorrentemente afirmado ser ele parte legítima para figurar no polo passivo. Logo, a tese no sentido de que o juiz deveria ter convertido o julgamento em diligência, objetivando a retificação do polo passivo da lide carece de prosperar, pois, os próprios autores não consideraram os argumentos do réu como válidos, razão pela qual, quando tiveram oportunidade de se manifestarem nada requereram a esse respeito” (ID 10467131 - Pág. 5). Assim, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029